Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0720478-18.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIANE NEVES BELEM APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária recursal formulado pela recorrente em razões de apelação (id. 24515985). Compulsando os autos, verifica-se que a apelante requereu a benesse na origem e, uma vez intimada pelo magistrado singular para trazer ao feito declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimentos e demais elementos que comprovassem sua condição, optou por recolher as custas iniciais, no valor de R$ 585,91 (id. 24515939) anuindo com o comando alternativo contido naquela decisão (id. 24515931), de onde se conclui ter ela capacidade financeira suficiente para suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal. Por essa razão, concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator